Tribunal: STF
Processo: HC 217842
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO STJ PARA PROCESSAR E JULGAR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 105, INC. I, AL. “A”, CRFB. CRIME COMUM, SEM RELAÇÃO COM A FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA. TEMA RG N° 1.147. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS FEITOS DA MESMA MATÉRIA. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Corte Especial rejeitou as preliminares arguidas pela defesa e recebeu a denúncia ofertada em face do paciente, desembargador, dando-se início à Ação Penal nº 943/DF.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de primeira instância, ao analisar pedido de fixação de medida protetiva de urgência em contexto de violência doméstica contra a mulher, declinou da competência em favor do Superior Tribunal de Justiça e determinou a remessa dos autos para aquela Corte em virtude do acusado ocupar o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Ressaltou que, apesar de os delitos imputados não guardarem relação com o exercício do cargo, o STJ já assentou sua competência originária para o processamento e julgamento de ação penal nos casos em que figura como acusado membro da Magistratura de um mesmo órgão judiciário (e-doc. 5, p. 18-19).



    3. No STJ, o Ministro Presidente, em 26/07/2019, deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, consistentes em suspensão da posse ou do porte de armas do suposto agressor; entrega das armas de sua propriedade ao serviço de segurança do TJRS; proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, em perímetro mínimo de 500 metros; e proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (e-doc. 5, p. 34-35).



    4. Em 20/04/2022, a Corte Especial, por unanimidade, rejeitou as preliminares de inépcia da denúncia e incompetência do STJ e recebeu a peça acusatória pela suposta prática do crime previsto no art. 147 c/c os arts. 61, inc. II, al. “f”, e 71, todos do Código Penal (ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em continuidade delitiva). Na mesma oportunidade, declarou a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos fatos anteriores a 20/04/2019 (e-doc. 7, p. 37-60). Embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 7, p. 81-89). 



    5.  Neste habeas corpus, os impetrantes aduzem contrariado o princípio do juiz natural, porquanto os crimes apurados não possuem relação com o cargo. Aludem aos arts. 5º, inc. LIII, e 105, inc. I, al. “a”, da Constituição da República. Apontam a ocorrência de violação ao que decidido pelo Supremo na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, quanto ao foro por prerrogativa de função. Sustentam que o sistema processual possui instrumentos capazes de resguardar a imparcialidade do magistrado durante o julgamento de desembargador. Segundo afirmam, uma vez reconhecida a incompetência absoluta do STJ, os atos processuais produzidos perante Juízo incompetente devem ser anulados.



    6. Requerem a suspensão da Ação Penal nº 943/DF, no STJ, até o julgamento do RE nº 1.331.044-RG/DF (Tema RG nº 1.147). Alternativamente, buscam a declaração de incompetência absoluta do STJ para julgar a ação penal, remetendo-se o processo ao Juízo competente, com a declaração de nulidade da decisão por meio da qual recebida a denúncia.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela denegação da ordem.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O Superior Tribunal de Justiça, ao receber a denúncia contra o paciente, confirmou a própria competência para julgá-lo:



    “1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal resolveu questão de ordem na AP n. 937/RJ, fixando a tese de que "o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas". 



    2. Ao analisar questão de ordem na Apn n. 878/DF, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, ainda que se trate de crime que não possua relação com o cargo de desembargador, compete a este Sodalício processá-lo e julgá-lo, pois, caso contrário, a autoridade teria que responder perante juiz de direito vinculado ao mesmo Tribunal, afrontando a isenção e a independência que norteiam a atividade jurisdicional. 



    3. Na espécie, embora o réu tenha sido acusado de praticar violência doméstica e familiar contra mulher, tratando-se de conduta que não guarda relação com o cargo de desembargador, compete a este Superior Tribunal de Justiça processá-lo e julgá-lo, sob pena de ofensa à imparcialidade da atividade judicante. Precedentes.” (e-doc. 7, p. 84).



    9. Em um primeiro momento, esta Corte entendia que, quando o crime cometido durante o exercício das funções e em razão dela, a competência originária dos Tribunais se perpetuava. Vigorava a regra da contemporaneidade, retratada no verbete nº 394 da Súmula do Supremo, atualmente cancelado, com o seguinte teor: “Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício.”.



    10. Na sequência, passou a prevalecer a regra da atualidade, segundo a qual, enquanto o réu estivesse no exercício da função, independentemente da relação do crime com o cargo ocupado, perduraria o foro especial, de modo que, a contrario sensu, cessada a função, o processo era remetido ao Juízo de origem.



    11. A partir do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, o Supremo Tribunal Federal alterou seu posicionamento novamente, adotando a denominada regra da atualidade limitada, restrita ou mista. Naquela ocasião, o Plenário aprovou, por maioria, as seguintes teses: 



    “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; 



    “(ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo” 



    (AP nº 937-QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03/05/2018, p. 11/12/2018).



    12. Inicialmente a decisão se limitou aos parlamentares federais (deputados federais e senadores). Posteriormente, a Suprema Corte ampliou o entendimento a outros detentores de mandato eletivo (prefeito1, governador2, deputados estaduais3) e a outras autoridades, como ministros de estado4, deixando em aberto no que diz respeito aos membros da Magistratura e do Ministério Público.



    13. Como dito, o entendimento firmado na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ firmou-se no tocante aos parlamentares federais, estendendo-se, em seguida, principalmente, aos demais ocupantes de mandato eletivo. O posicionamento não foi alargado aos membros do Ministério Público e da Magistratura, já que a prerrogativa de foro nesses casos envolve outras questões, por se tratar de agentes públicos ocupantes de cargos vitalícios, e detentores de outras garantias institucionais, que integram carreiras típicas de Estado. Em relação aos magistrados, dentre outros aspectos, a prerrogativa também visa assegurar o livre exercício das funções jurisdicionais, além de evitar manipulações políticas de investigações e a subversão da hierarquia. Sem pretender esmiuçar todas as peculiaridades relativas aos mencionados cargos, a meu sentir, não cabe estender, antes de haver uma discussão profunda pelo Plenário desta Corte, a restrição do foro aos membros da Magistratura e do Ministério Público. 



    14. Com efeito, no ARE nº 1.223.589-RG/DF, posteriormente substituído pelo RE nº 1.331.044-RG/DF (Tema RG nº 1.147) — de minha relatoria, em sucessão ao Relator inicial, o eminente Ministro Marco Aurélio —, esta Corte reconheceu a repercussão geral da discussão a respeito da competência do STJ para o processamento e julgamento de ação penal de desembargador ao qual se imputa crime comum sem relação com o cargo ocupado. 



    15 Até que se resolva a discussão no âmbito da repercussão geral, deve prevalecer o que expressamente dispõe a Constituição da República no seu art. 105, inc. I, al. “a”:  



    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    I - processar e julgar, originariamente:



    a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais.” (grifos nossos).



    16. Sem a pretensão de antecipar-me à análise, pelo Pleno, do RE nº 1.331.044-RG/DF, no âmbito do qual a matéria certamente será discutida de maneira aprofundada, entendo ser o caso de manter conclusão do Superior Tribunal de Justiça, onde a matéria já foi amplamente debatida.



    17. Na verdade, o que foi decidido até então pelo Supremo sinaliza entendimento contrário ao consignado pela defesa. A esse respeito, cito os seguintes precedentes, aplicáveis, mutatis mutandis, à espécie:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. CORRÉU PROMOTOR DE JUSTIÇA. AÇÃO PENAL INSTAURADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ALEGADA AFRONTA AO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA SUPREMA CORTE NA QUESTÃO DE ORDEM NA AP 937/RJ. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 217.357-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 20/10/2022; grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE EXPOSIÇÃO DA VIDA OU DA SAÚDE DE OUTREM A PERIGO DIRETO E IMINENTE. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR RÉU PROMOTOR DE JUSTIÇA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido da competência do Tribunal estadual para processar e julgar o réu Promotor de Justiça. Precedente: RHC 217.357-AgR, da relatoria do Min. Alexandre de Moraes. 2. Agravo a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.407.523-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).



    18. De outro lado, também não prospera o pedido de suspensão da ação penal até que se ultime o julgamento do Tema RG nº 1.147, porquanto ausente ordem de suspensão nacional direcionada aos demais processos que tratem da mesma controvérsia — art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. REPERCUSSÃO GERAL – RECONHECIMENTO – SUSPENSÃO DE PROCESSOS. A suspensão de processos não constitui consequência automática decorrente do reconhecimento da repercussão geral.”



    (HC nº 153.456/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 02/09/2020; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS E FISCAIS PELA RECEITA FEDERAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO PARADIGMA. 1. (...). 3. O STF, ao julgar o RE 966.177 RG-QO, entendeu que “a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. 4. O STF reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de compartilhamento, com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário (RE 1.055.941-RG, Rel. Min. Dias Toffoli – Tema 990). Todavia, não se cogitou de suspensão dos processos em tramitação no país, revelando-se, assim, inviável o pedido de sobrestamento da ação penal ajuizada contra o paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 166.523-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESE COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 625.623/PR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. HAVENDO RAZÃO PARA AS PRORROGAÇÕES, NÃO HÁ FALAR EM ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO RELATOR DO RECURSO PARADIGMA PARA SUSPENDER PROCESSOS COM BASE NO ART. 1.035, § 5°, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme consignado na decisão agravada, havendo razão para sucessivas renovações das interceptações telefônicas, não há falar em ilegalidade que justifique a impetração. II – O Ministro Gilmar Mendes, relator do RE 625.263/PR, invocado pela defesa como paradigma, não determinou a suspensão de processos que tratam da igual questão constitucional, mesmo quando já em vigor o art. 1.035, § 5°, do atual CPC, que dispõe sobre a possibilidade de “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. III - A suspensão de processamento prevista no § 5° do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la (RE 966.177/RS-QO, Plenário). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 138.754-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/09/2018, p. 04/10/2018; grifos acrescidos).



    19. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator




    1  RE nº 1.231.757-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/10/2019, p. 19/11/2019.




    2  Inq nº 4.703-QO/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/06/2018, p. 1º/10/2018.




    3  Inq nº 3.611-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09/03/2022, p. 31/05/2022.




    4  Inq nº 4.434-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/04/2020, p. 24/06/2020.